Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGA APÓS PERÍODO DE MATRÍCULA EM HOSPITAL DIVERSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o DF a matricular o autor em vaga ociosa em um dos hospitais da SES-DF, com preferência pelo Hospital Regional de Sobradinho. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Processo seletivo de Residência Médica. Calendário de matrícula para médicos residentes. Na forma do art. 3o da Resolução CNRM/MEC no 1, de 03 de janeiro de 2017, a matrícula dos residentes aprovados nos processos seletivos deve ser realizada por cada instituição do dia 10 de fevereiro ao dia 31 de março de cada ano. Em relação ao processo seletivo discutido nos autos, o que o prazo limite para a matrícula dos novos residentes seria dia 31 de março de 2022 (item 1.6.2 do Edital Normativo no 1 – RM/SES-DF/2022). Todavia, não há notícia no processo de que a vaga pleiteada pelo autor tenha surgido no período disposto pelo edital. Para que a matrícula ocorresse durante o período citado, seria necessário o surgimento da vaga nesse interstício, conforme definido pelo Ministério da Educação, o que não foi comprovado nos autos. Do mesmo modo, se fosse o caso nova convocação, seria necessário observar a ordem de aprovação, tendo em vista a existência de outros candidatos mais bem classificados do que o autor. Nesse ponto, o autor não demonstrou a ilegalidade praticada pela Administração Pública. O documento de id 42111487 (cópia de e-mail enviado pelo autor) evidencia que somente em abril, após o período das matrículas, que o autor procurou o Hospital Regional de Sobradinho, no intuito de ver-se matriculado naquela vaga. Contudo, mesmo que se admitisse que o surgimento da referida vaga seria anterior ao fim do período de matrículas, o autor não teria direito à nomeação. Isso porque, além de não figurar na lista destinada ao Hospital Regional de Sobradinho, o autor foi classificado na 38a posição, com pontuação de 73,60 pontos e o DF informou (documento id 42111501) que o último convocado do certame alcançou a 22a posição, com pontuação de 80 pontos. A retórica do autor, consistente em ver-se matriculado desrespeitando a posição dos demais candidatos, não encontra guarida no ordenamento jurídico, em especial, nos princípios da boa-fé e da isonomia. Sem demonstração de ilegalidade ou abuso, as regras de edital de processo seletivo público seguem os critérios de conveniência e oportunidade da Administração na seleção dos candidatos mais adequados ao preenchimento das vagas em oferta. Não cabe ao Poder Judiciário intervir nos critérios de seleção, nem determinar a inclusão de candidatos em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo edital e com o normativo de regência (Resolução CNRM/MEC no1). Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

F